Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704754-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HELENA LOIDA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0747215-53.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 178694391 - p. 1/ 19. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por HELENA LOIDA GOMES PEREIRA em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA e CTESK ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA. Relata a parte autora, em suma, que, desde 01/11/2019, figura como beneficiaria de contrato coletivo de plano de saúde, firmado entre a Associação Brasileira dos Estudante - ABE e as rés, sendo diagnosticada, em 20/09/2023, com carcinoma hepatocelular metastático para peritôneo (estádio IV), encontrando-se, atualmente, em tratamento médico oncológico, conforme relatório médico de ID 178356820. Aduz que recebeu, em 27/09/2023, notificação da administradora do plano de saúde, ora segunda ré, acerca da rescisão unilateral do plano de saúde, cuja vigência encerraria em 31/10/2023, consoante comunicado coligido aos autos. Afirma, ademais, que, diante da oferta da administradora do plano de saúde, houve a adesão a novo plano de saúde, com operadora diversa (CEAM BRASIL), com início de vigência da cobertura em 01/11/2023, prevendo este novo contrato, contudo, prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para o procedimento de quimioterapia, o que impossibilitaria a continuidade do tratamento oncológico prescrito à parte requerente. Alega a inobservância do prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para notificação da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde. Com isso, sustenta a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista seu grave estado de saúde, encontrando-se, atualmente, em tratamento oncológico, conforme relatório médico de ID 178356820. Pretende, em sede liminar, a manutenção da cobertura provida pelo plano de saúde, até sua alta médica, com a confirmação da providência cominatória. Instruiu a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral e do documento de ID 178356821, a administradora do plano de saúde teria informado o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, cuja vigência findaria em 31 outubro de 2023, somente em 27 de setembro de 2023. Colhe-se, ademais, do relato autoral e do relatório médico, juntado em ID 178356820, que a autora se encontra em tratamento de enfermidade grave (carcinoma hepatocelular). Nesse contexto, ao menos aprioristicamente, tem-se por evidenciada a circunstância de que teria havido o cancelamento unilateral do plano de saúde, então oferecido pela primeira demandada, por intermédio da segunda ré, sem a observância das disposições insertas no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo teor ora transcrevo: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Na hipótese dos autos, as fornecedoras não teriam enviado notificação prévia da rescisão contratual, com a antecedência estabelecida na Resolução Normativa n. 195 da ANS. Destarte, o quadro fático narrado na peça de ingresso sinaliza no sentido da inadvertida ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde, do qual vinha se beneficiando a requerente, sem que houvesse prévia e atempada notificação quanto à rescisão contratual, tampouco tendo sido expressamente conferida, à consumidora beneficiária, a opção pela adesão de plano, sem a exigência de carência. As referidas imposições normativas vão ao encontro da tutela protetiva conferida ao consumidor pelo Código Defesa do Consumidor, porquanto buscam assegurar o usufruto de serviço essencial, nas hipóteses em que venha a ocorrer a extinção do contrato estipulado em seu favor, por circunstâncias alheias à sua vontade. Esse o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, oportuno observar que, a despeito do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora do plano de saúde deverá garantir a manutenção do plano a beneficiária que se encontre em tratamento médico. Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recurso repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com o valor das mensalidades. Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará a autora, com quadro clínico grave, a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da sua integridade física. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da parte autora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que a operadora de saúde deverá estender a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pela beneficiaria. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Os pagamentos das mensalidades serão feitos por boleto, a ser emitido pela própria prestadora, nos mesmos moldes do que vinha sendo feito antes do cancelamento. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à integridade da autora/paciente, DEFIRO a tutela liminar de urgência, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a parte ré, no prazo máximo de 2 (dois) dias, restabeleça, até que sobrevenha o julgamento definitivo da demanda, o contrato de plano de saúde em relação à autora, mediante o pagamento, por esta, da integralidade das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a parte ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Por fim, indefiro o pedido voltado a oficiar a Agência Nacional de Saúde, para ciência dos fatos relatados na presente demanda, haja vista que se acha ao alcance da parte autora, extrajudicialmente, a comunicação de tais fatos, dispensando qualquer intervenção deste Juízo. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. No agravo de instrumento (ID 55691026), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo, a fim de que seja impedida a eficácia da decisão liminar agravada, “até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora” (p. 16). Argumenta, em suma, que em razão da crise no mercado das operadoras de saúde, que tem aumentado a pressão financeira, a ESMALE ASSISTÊNCIA (Smile Saúde) tomou a decisão significativa de encerrar suas operações no Distrito Federal, o que resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região. Sustenta que tomou medidas para minimizar o impacto dessa mudança em seus beneficiários, bem como respeitou os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Acrescenta, ainda, que a autora, ora agravada, firmou contrato, de forma eletrônica, “com a Operadora em 29/01/2020, através de contrato COLETIVO POR ADESÃO 1-29 vidas, por meio da empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, através de contrato/proposta de n° 2088414, produto registrado na ANS”, ou seja, o contrato foi estabelecido entre duas entidades jurídicas, sendo que a agravada é beneficiária do plano Smile Saúde. Sustenta, por fim, que tem direito de realizar a rescisão unilateral e que cumpriu os requisitos para o cancelamento, quais sejam: “(i) a inclusão de cláusula contratual que prevê essa faculdade para ambas as partes; (ii) o transcurso do período mínimo de doze meses desde o início da vigência do contrato; e (iii) a notificação à outra parte com antecedência mínima de sessenta dia”; bem como atentou-se para o contido no entendimento do STJ assentado quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.842.751/RS (2019/0145595-3); pois a Operadora aderiu estritamente às disposições do artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195/2009, a qual foi revogada pela RN 557/2022. Assim, emitiu a carta de portabilidade para os beneficiários em comento, obedecendo, assim, o item II do estipulado pelo STJ no julgado citado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razoes apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que se verifica no fato de haver a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois o caso diz respeito a um contrato rescindido de forma a legal entre a Operadora e a Contratante (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 55691028 e 55691027). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que há incongruências acerca do noticiado de que a operadora de saúde tenha cumprido com o necessário aviso prévio de 60 (sessenta) dias antes do cancelamento contratual, uma vez que nada apresentou que comprovasse tal afirmação, além de outras discussões jurídicas acerca do asseverado pela agravada nos autos de origem em relação à interrupção do tratamento por causa de carência decorrente da portabilidade ofertada à beneficiária agravada, as quais necessitam imperiosamente de dilação probatória. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator